Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718644-75.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705277-78.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: CELIA MARIA MACHADO FILLUS AGRAVADO: FREDERICO SOARES ARAUJO DESPACHO Defiro a dilação do prazo por 10 (dez) dias, conforme requerido na petição ID 47348843. Fica a parte agravante advertida que, não recolhido o preparo no prazo assinalado, o recurso será reputado deserto, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora